Tribunal: STF
Processo: ARE 893499
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEIO AMBIENTE. COMPATIBILIDADE ENTRE LEI MUNICIPAL E LEI FEDERAL. SÚMULAS 283 E 284/STF.



    1.   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF). 



    2.   A parte recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102 da Constituição. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.